Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-28.2025.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Reconhecimento. Alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais representou reformatio in pejus. Medida não admitida. Precedentes do E. STJ. Vício corrigido. EMBARGOS ACOLHIDOS.